Tribunal: TJES
Processo: 5018156-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018156-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA ALVARINA AZEVEDO

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA –
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO – SUSPENSÃO
IMEDIATA
DOS DESCONTOS – REQUISITOS DO ART.300, DO CPC,

PREENCHIDOS – -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A fim de que seja possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos, posto que tal situação – diversamente do pontuado pelo juízo a quo – configura fortuito interno de suas atividades.

3. Outrossim, além da verossimilhança das alegações autorais, verifica-se que foram apontadas incongruências no contrato que corroboram o cenário fático de fraude, como o erro na indicação da profissão e o email genérico utilizado, além da ausência de registro das coordenadas (geolocalização), de modo que, ao menos em uma análise de cognição sumária, típica das tutelas de urgência, tem-se por preenchido o requisito da probabilidade do direito.

4. Quanto ao
periculum in mora,
tem-se que esse milita também em favor da agravante, pessoa idosa e que depende exclusivamente de seu benefício previdenciário de Pensão por Morte para sua subsistência, de modo que o desconto mensal das parcelas no significativo valor de R$328,92 (trezentos e vinte oito reais e noventa e dois centavos) pode acarretar ainda maiores dificuldades financeiras para a manutenção de suas necessidades básicas.

5. Com relação ao pedido de inversão do ônus probatório, verifica-se das informações prestadas que tal questão ainda não foi sequer apreciada pelo juízo a quo, que em recente despacho, proferido em 09/06/25 , determinou a intimação das partes, dentre outras coisas, para que
“indiquem peculiaridades da causa, associadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir os encargos probatórios estabelecidos na forma do art.373, I e II do Código de Processo Civil”,
de modo que a eventual análise da inversão do
onus probandi
diretamente neste recurso, sem a prévia manifestação do juízo de origem, implicaria em indesejada supressão de instância. Isso porque,
“no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao órgão ad quem, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido. Bem por isso, afigura-se incabível à instância revisora conhecer diretamente das matérias não apreciadas magistrado a quo, sob pena de supressão de instância”.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5000192-14.2021.8.08.0000. Terceira Câmara Cível. Rel.: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Publicação: 29/08/21).

6. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão recorrida apenas para deferir o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco requerido suspenda os descontos relativos ao contrato de empréstimo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5018156-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUZIA ALVARINA AZEVEDO

AGRAVAD
O
:
BANCO AGIBANK S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por

LUZIA ALVARINA AZEVEDO
em face de
BANCO AGIBANK S/A

Em sua exordial, alega a autora, ora agravante, ter sido vítima de golpe praticado por terceiros. Mais especificamente, narra ter sido abordada por indivíduo que se identificou como agente do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e informou que a recorrente, pessoa idosa e de pouca instrução, teria sido selecionada para receber uma cesta básica, mas que para tanto seria necessário a coleta de uma foto de seu rosto e de seus documentos pessoais. De posse de tais informações, os golpistas abriram uma conta junto ao banco requerido, efetuaram um empréstimo e transferiram todo o dinheiro.

O juízo a quo, em decisão de Id 11018897 (dos autos de origem), indeferiu o pedido liminar pleiteado de imediata suspensão dos descontos.

Irresignada,
LUZIA ALVARINA AZEVEDO

interpôs este recurso de Agravo de Instrumento (Id 11018894) sustentando, em síntese, que:
I)
não efetuou e não reconhece o empréstimo cujos valores vêm sendo descontados mensalmente de seu benefício;
II)
foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que constitui fortuito interno e de responsabilidade da instituição financeira, nos termos da súmula 479 do STJ;
III)
houve falha no serviço com relação às medidas de segurança, uma vez que o banco não reconheceu a ocorrência de transações atípicas;
IV)
deve ser invertido o ônus da prova;
V)
é pessoa idosa e humilde, contando apenas com seu benefício previdenciário para sua subsistência, de modo que os descontos, que perfazem a quantia de R$328,92 (trezentos e vinte oito reais e noventa e dois centavos) mensais, impactam severamente sua subsistência.

Pois bem. Inicialmente importa salientar que, a fim de que seja possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, tem-se que a agravante questiona a validade da contratação, ao alegar ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros.

Diante de tal contexto fático já narrado, faz-se imperioso ressaltar que o enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros,

inclusive na contratação de empréstimos
,
posto que tal situação – diversamente do pontuado pelo juízo a quo – configura fortuito interno de suas atividades.

Outrossim, além da verossimilhança das alegações autorais, verifica-se que foram apontadas incongruências no contrato que corroboram o cenário fático de fraude, como o erro na indicação de sua profissão e o email genérico utilizado (Id 53876380 da origem), além da ausência de registro das coordenadas (geolocalização), de modo que, ao menos em uma análise de cognição sumária, típica das tutelas de urgência, tem-se por preenchido o requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao
periculum in mora,
tem-se que esse milita também em favor da agravante, pessoa idosa e que depende exclusivamente de seu benefício previdenciário de Pensão por Morte para sua subsistência, de modo que o desconto mensal das parcelas no significativo valor de R$328,92 (trezentos e vinte oito reais e noventa e dois centavos) pode acarretar ainda maiores dificuldades financeiras para a manutenção de suas necessidades básicas.

Por outro lado, a mera suspensão momentânea dos descontos não possui o condão de causar qualquer prejuízo ao banco agravado, instituição financeira de elevado porte, que poderá ao final, caso julgada improcedente a demanda, restabelecer normalmente os descontos, sem qualquer empecilho.

Por fim, com relação ao pedido de inversão do ônus probatório, verifica-se das informações prestadas em Id 11401485 que tal questão ainda não foi sequer apreciada pelo juízo a quo, que em recente despacho, proferido em 09/06/25 (Id 70530691) determinou a intimação das partes, dentre outras coisas, para que
“indiquem peculiaridades da causa, associadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir os encargos probatórios estabelecidos na forma do art.373, I e II do Código de Processo Civil”,
de modo que a eventual análise da inversão do
onus probandi
diretamente neste recurso, sem a prévia manifestação do juízo de origem, implicaria em indesejada supressão de instância. Isso porque, como já consignou anteriormente este e. Tribunal,
“no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao órgão ad quem, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido. Bem por isso, afigura-se incabível à instância revisora conhecer diretamente das matérias não apreciadas
[pelo]

magistrado a quo, sob pena de supressão de instância”.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5000192-14.2021.8.08.0000. Terceira Câmara Cível. Rel.: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Publicação: 29/08/21).

Ante o exposto, confirmo a decisão liminar de Id 11099173 e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão recorrida apenas para
DEFERIR
o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido
BANCO AGIBANK S/A

suspenda os descontos relativos ao contrato de empréstimo nº1519235900 (Id 53876380), no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.